Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703978-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: R. P. N. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA PARANAGUA DE LIMA AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDECI ARCANJO NOVAES DESPACHO Anote-se a alteração da representação, na forma do id 27689627. Ao agravante, por intermédio da Curadoria Especial. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR